Tribunal: STF
Processo: RHC 59503
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
DIREITO A DEFESA. - NÃO HÁ PRATICAMENTE DEFESA OFERECIDA EM
BENEFICIO DO RÉU, SE O DEFENSOR DATIVO COMPORTOU-SE COM OMISSAO EM
SUBSTANCIA, QUANTO A ATOS PROPRIOS DE SEU OFICIO NA AÇÃO,
LIMITANDO-SE A ASSINAR ATAS E TERMOS DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS
QUE NÃO REINQUIRIU, APENAS CUMPRINDO UM RITO FORMAL E
BUROCRATIZANTE, O QUAL NÃO CORRESPONDE A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
AMPLA DEFESA DO ACUSADO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE DA PROVIMENTO, PARA ANULAR O
PROCESSO DESDE A DENUNCIA INCLUSIVE.